Tribunal: TJES
Processo: 0001397-16.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001397-16.2015.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE MARCELLE SIMOES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001397-16.2015.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALINE MARCELLE SIMOES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
I
V
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

O recebimento da denúncia ocorreu no dia

30/06/2015

e
a sentença condenatória
foi
publicada em
25/03/2021
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
. Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que
a pena de
02 (dois) anos e 0
9
(
nove
) meses
de r
eclusão

possu
i
como prazo prescricional o l
apso
de 0
8
(
o
ito
)
anos
, nos termos do artigo 109, inciso
I
V
, do Código Penal.
Em sendo
a

recorrente
m
enor de 21
(
vinte e um
) anos na data d
o crime
, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal
.
2.
Preliminar acolhida
e extinta a punibilidade d
a apelante
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001397-16.2015.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALINE MARCELLE SIMOES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ALINE MARCELLE SIMÕES DA SILVA

contra a sentença

prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Guaçuí,

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-
o

pela prática d
o crime
previsto no art.
155, §4º, inciso II, do Código Penal
,
à pena
definitiva de

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
.

Na
s

razões recursais
, busca a defesa
(I) absolvição por insuficiência probatória;
(II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III)
fixação de regime inicial aberto; (IV)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (V)
dispensa do pagamento da multa; e (VI) isenção das custas processuais
.

Contrarrazões ministeriais
suscitando a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito,
pugna pela negativa de provimento do apelo
.

P
ois bem.

N
o caso focado, como bem pontuado pel
o

Ministério Público Estadual
, constato que a denúncia foi recebida no dia
30/06/2015

(fl.
41

dos autos físicos)

e

a sentença condenatória publicada em
25/03/2021

(fl.
162-v.
dos autos físicos
)
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
.

Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
02 (dois) anos e 0
9
(
nove
) meses
de r
eclusão
em desfavor d
a
sentenciad
a

possu
i
como prazo prescricional o prazo de
08 (o
ito
) anos
para o crime pelo qua
l
rest
ou
condenad
a
, nos termos do artigo 109, inciso
I
V
, do Código Penal.

D
ispõe o art. 115 do Código Penal
que
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando
a
condenad
a
era, na data d
o fato
, m
enor
de 2
1
(v
inte e um
) anos.
No caso,
tendo
a
ré nascido em
15/08/1994
, na data
do crime
(
15/06/2015
) possuía 2
0
(v
inte
) anos,
enquadrando-se na hipótese do referido dispositivo legal.

R
eduziu-se, então, o prazo prescricional de 08 (oito) para 04 (quatro) anos.

S
endo assim,
tem-se que entre
o recebimento da denúncia
(
30/06/2015
)
e a publicação da sentença condenatória recorrível (
25/03/2021
) transcorreram
mais de
04
(
quatro
) anos.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada pe
l
o

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
E JULGO
extinta a punibilidade
D
A
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
I
V
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.